Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-81.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031651-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMILIA SILVEIRA DERQUIN - CPF: 703.857.691-72 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1031651-81.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

EMILIA SILVEIRA DERQUIN

Recorrido:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15 – 19/05/2023

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C
COBRANÇA
.

SERVIDORA PÚBLIC
A
MUNICIPAL
.

FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
DEVIDAS. LEI COMPLEMENTAR N. 93/2003.

SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a servidora Recorrente
EMILIA SILVEIRA DERQUIN
pretende o recebimento de indenização de férias
e terço constitucional

nos períodos
entre 2014
a
2019
.

2.
O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das férias vencidas
, consoante disposição do art
igo

69, § 9º

da LC n. 93/2003
.

3. Corroborando, o
§ 1º do
artigo
69
da
aludida legislação
dispõe
que i
ndependente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

4
.
Destarte, impõe-se o pagamento das férias e terço constitucional durante o período labora
do que não tenha sido adimplido pelo Município Recorrido.

5
. Sentença reformada.

6
.
Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a servidora Recorrente EMILIA SILVEIRA DERQUIN pretende o recebimento de
FGTS,
indenização de férias e terço constitucional nos períodos entre 2014
a
2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
parcial
procedência
com a condenação do Recorrido ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS
.

Inconformada, a Recorrente
EMILIA SILVEIRA DERQUIN
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
os pedidos formulados na exordial
referentes a férias e terço constitucional sejam acolhidos
.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atuava perante esta Turma Recursal, informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023